Tribunal: STF
Processo: RHC 214008
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO PELA AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Josué Matias contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.393/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José/SC, em 14.10.2021, indeferiu o pedido de saída temporária, com os seguintes fundamentos:



    “Sabe-se que para a concessão de saída temporária o apenado deve comprovar os requisitos dos artigos 122 e 123, ambos da Lei de Execuções Penais (LEP).



    Embora preenchido o requisito de ordem objetiva para a concessão do benefício, observa-se que o apenado não cumpre o requisito subjetivo.



    Apesar de o Boletim Penal Informativo atestar bom comportamento carcerário (seq. 63.1), a Comissão Técnica de Classificação manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de saída temporária, entendendo ser necessário observar por mais tempo a conduta do apenado antes de conceder de modo irrefutável sua aptidão para o gradual retorno ao convívio em sociedade, pois o apenado ingressou na Colônia Penal Agrícola da Palhoça em 02/09/2021, desta forma, inviabilizando a análise do requisito subjetivo para a concessão do benefício.



    Ainda, o apenado não possui visita cadastrada, sendo a última visita recebida foi sua mãe em 16/03/2016. 



    Assim, diante da ausência de vínculo familiar comprovado e do lapso insuficiente para análise do requisito subjetivo, o indeferimento do pedido é medida salutar” (fls. 54-55, vol. 1).



    3. Em 26.10.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 5055794-43.2021.8.24.0000/SC, impetrado em favor do recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus (fls. 148-150, vol. 1). O acórdão tem esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. Não se conhece de habeas corpus impetrado em face de decisão proferida nos autos de execução penal que indeferiu pedido de saída temporária porque existente recurso próprio para a impugnação de tal comando judicial. WRIT NÃO CONHECIDO” (fl. 148, vol. 1).



    4. Em 23.11.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Habeas Corpus n. 5055794-43.2021.8.24.0000/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 708.393/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu o reconhecimento da “ilegalidade da decisão de primeiro grau (e do acórdão que a endossou) para, por consequência, conceder o direito de saída temporária ao PACIENTE” (fls. 3-12, vol. 1).



    Em 29.11.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com o fundamento de que “a questão alegada no writ não foi debatida no acórdão atacado, o qual não conheceu do mandamus protocolado na origem, sendo que este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância” (e-doc. 4).



    Em 13.12.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.



    2. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 14).



    Em 15.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.



    2. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 25).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “não há necessidade de se revolver o conjunto fático para que se tenha certeza de que os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto possam obter autorização para saída temporária do estabelecimento, quando cumpridos os requisitos elencados nos arts. 122 e seguintes da Lei de Execução Penal, como no caso em comento” (fl. 7, e-doc. 32).



    Assevera que “o fato de o Recorrente não receber visita desde 2016, se dá em razão de seu encaminhamento para presídio de outra cidade (Curitibanos/SC), estabelecimento que fica a mais de 300 km de Florianópolis, inviabilizando o direito ao vínculo familiar, uma vez que a sua família possui condições financeiras para visitá-lo” (fl. 7, e-doc. 32).



    Argumenta que “Não se pode admitir que a falta de vínculo familiar seja utilizada como argumento para vedar a concessão de um direito, sobretudo na hipótese em comento, na qual a falta desse vínculo é única e exclusivamente atribuída à ineficiência do Estado, pois apesar de existirem unidades prisionais no local onde seus familiares residem (Florianópolis/SC), o Recorrente foi encaminhado para estabelecimento prisional distante por quatro vezes” (fl. 7, e-doc. 32).



    Aponta “flagrante arbitrariedade, onde o Recorrente está sendo tolhido de sua convivência familiar, direito esse assegurado pela Lei 7.210/84” (fl. 7, e-doc. 32).



    Assinala a afronta ao “princípio da legalidade penal e (…) [ao] caráter (res)socializador da pena privativa de liberdade, que constitui um direito humano (CADH, art. 5.º, 6), na medida em que obstaculiza importante instrumento de (re)inserção social do Recorrente sem justificativa plausível” (fl. 8, e-doc. 32).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante ao exposto, requer, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que: liminarmente, seja determinado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que enfrente o mérito do habeas corpus lá impetrado. Requer no mérito a confirmação da liminar, bem como, subsidiariamente, que seja reconhecida a ilegalidade da decisão de primeiro grau (e do acórdão que a endossou) para, por consequência, conceder o direito à saída temporária a que faz jus o Recorrente, tendo em vista que este cumpre os requisitos para a concessão da benesse” (fl. 8, e-doc. 32).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 40 e 46).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso (e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. No sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, consta que, no exame do Agravo de Execução Penal n. 5023095-98.2021.8.24.0064/SC, em 8.2.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina “decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para autorizar as saídas temporárias, com a ressalva de que seja esclarecido na origem a que regime prisional Josué Matias está submetido, pois, sendo o fechado, é incabível o direito. Comunique-se imediatamente o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José”.



    Ao autorizar as saídas temporárias, pelo acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, prejudicado ficou este recurso ordinário, pela alteração do quadro fático-jurídico posto a exame. 



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 659 do Código de Processo Penal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora